Tribunal: TJDFT
Processo: 0731776-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731776-57.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAILTO PEREIRA DE MIRANDA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Intime-se o apelante sobre a petição de ID 63755509. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora